Tribunal: TJMT
Processo: 0012245-69.2002.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0012245-69.2002.8.11.0041
Recorrentes: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA E OUTROS
Recorrido: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA E OUTROS (id 41048985) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 26356964):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENDA DE PRODUTO PARA ENTREGA FUTURA – PAGAMENTO ANTECIPADO – REALIZAÇÃO DE APORTE FINANCEIRO ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PACTUADA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (PACTA SUNT SERVANDA) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85 DO CPC – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Conforme estabelece o art. 421 do Código Civil, “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”, de modo que, em se tratando de contrato atípico, aplicam-se as regras atinentes aos contratos gerais, prevalecendo o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.” (TJMT, RAC 0012245-69.2002.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 27678496 foram rejeitados, conforme acórdão id 36909981.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação aos artigos 85, 86, 489, 503, § 1o c/c 1.013 todos do Código de Processo Civil, arts. 421 e 422 do Código Cívil, e ainda os arts. 17 e 18 da Lei 4.595/64.
Aduz que houve afronta ao artigo 503, § 1o do CPC, que trata da coisa julgada, uma vez que “a decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tomada no RAC 7791/2007 - Id. 8862567/8862568, definiu que a condenação dos recorrentes estava a mercê da demonstração, por parte da recorrida, do efetivo pagamento de encargos financeiros ao BANRISUL, decorrentes do negócio firmado em 07/08/1998”, o que não teria sido comprovado.
Afirma a parte Recorrente que o artigo 1.013 do CPC não foi observado, uma vez que somente pode ser analisada a matéria devolvida ao Tribunal, nos limites delimitados pelo acórdão da Apelação n. 7791/2007.
Asseveram os Recorrentes que o acórdão recorrido diverge do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecida a divergência jurisprudencial.
Alegam que houve negativa de prestação jurisdicional, apontando “Violação aos arts. 421 e 422 do CC, art. 489 do Código de Processo Civil, e ainda os arts. 17 e 18 da Lei 4.595/64” em razão de o acórdão recorrido não ter analisado as seguintes teses de defesa:
“1a) a NULIDADE da cláusula “5.2” do contrato firmado em face da impossibilidade da recorrida atuar como instituição financeira; 2a) o vício de legalidade e abusividade da previsão do repasse de encargos financeiros, que coadunavam com a cassação/reforma da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.”
Por fim, em relação aos honorários advocatícios, sustentam que houve procedência parcial da ação, uma vez que foi pedido o pagamento de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), mas somente houve condenação de pouco mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), havendo a necessidade de redistribuição do ônus da sucumbência, sob pena de ofensa aos artigos 85, § 14 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, além do artigo 93, IX, da CF.
Especificamente sobre os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, os Recorrentes quedaram-se inertes.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 41153976 e 41122497.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe nenhuma fundamentação relacionada ao efeito suspensivo (perigo da demora e probabilidade do direito), limitando a interpor o Recurso Especial “requerendo digne-se V. Exa. recebê-lo nos efeitos devolutivo e suspensivo, determinando imediata remessa àquele Excelso Colegiado, a fim de que dele conhecendo, dê integral provimento consoante as anexas razões.” – destaquei.
Note-se que a simples menção para que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, não é apto a possibilitar a concessão do aludido efeito.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi